Tribunal: CARF
Processo: 12269.004523/2008-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: Quinta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-01-04
Data de publicação: 2023-03-17

Inteiro teor:
S2-TE05
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12269.004523/2008-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2005-000.060 – 2a Seção de Julgamento / 5a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de janeiro de 2023
Recorrente
TRANSWEG LOCACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 14/11/2008
OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO.
PENALIDADE. RELEVAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA CORREÇÃO DA
FALTA.
A relevação de penalidade decorrente do descumprimento de obrigação
previdenciária acessória está condicionada à correção da falta dentro do prazo
previsto para a impugnação do lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cecilia Lustosa da
Cruz, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Milton da Silva Risso e Mario Pereira de Pinho
Filho (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da Acórdão no 10-21.475, em
que se julgou improcedente impugnação relativa ao Auto de Infração lavrado sob o Debcad no
37.192.668-8, tendo em vista o descumprimento, pela empresa, da obrigação de lançar
mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores
de todas as contribuições previdenciárias, o montante das quantias descontadas, as contribuições
da empresa e os totais recolhidos.
Cientificada do lançamento, a Contribuinte apresentou impugnação em que requer
a relevação da multa, porque se enquadraria na hipótese prevista no § 1° do art. 291 do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12269.004523/2008-29
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2005-000.060 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 12269.004523/2008-29

Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/1999, na redação
dada pelo Decreto n° 6.032/2007.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre (RS)
considerou a impugnação improcedente, por entender que não restou comprovada a correção da
falta objeto da autuação.
Cientificado do resultado do julgamento em 13/12/2009 (fl. 53) o Sujeito Passivo,
em 12/01/2010 (fl. 55), interpôs recurso voluntário (fls. 55/56) no qual alega que:
- corrigiu as divergências encontradas, lançando em GFIP os valores para
reconhecimento dos encargos sociais.
- jamais se negou a apresentar suas obrigações acessórias e não procedeu com as
alterações nos seus livros contábeis por se tratar de competências encerradas e com seus
referidos livros registrados no Órgão competente.
- os erros ocorridos foram por falta de atenção nos lançamentos contábeis.
- por ter retificado as GFIP dentro do prazo da fiscalização e cumprido com as
obrigações acessórias não causando prejuízo aos cofres públicos é que pretende a anulação da
multa.
- nunca foi autuada por deixar de cumprir suas obrigações, sendo primária e não
ocorreu em circunstância agravante.
Pugna pela revisão e reconsideração do lançamento e pela anulação ou
cancelamento da multa aplicada, em vista do disposto no art. 291 do RPS.

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Como visto, tem-se Auto de Infração lavrado em virtude de a empresa ter deixado
de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos
geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da
empresa e os totais recolhidos, conforme previsto no inciso II do art. 32 da Lei no 8.212/1991.
Em momento algum o Sujeito Passivo nega a ocorrência da infração, detendo-se a
afirmar, tanto na Impugnação quanto no Recurso Voluntário, que corrigiu, ainda no decorrer do
procedimento fiscal, as divergências decorrentes da infração, mediante lançamento dos valores
necessários ao recolhimento dos encargos sociais em Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social – GFIP.
Ocorre que a relavação da multa, prevista no § 1o do art. 291 do Regulamento da
Previdência Social, somente pode ser concedida na hipótese de o Sujeito Passivo haver corrigido
a falta que tenha dado ensejo a autuação. Entretanto, a própria Recorrente admite não ter
efetuado a retificação das demonstrações contábeis, o que impossibilita a aplicação do
dispositivo regulamentar em comento, mesmo nos casos em que não se tenha incorrido em
circunstâncias agravantes.
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2005-000.060 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 12269.004523/2008-29

Conclusão
Por todo o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 67
DF CARF MF
Original